Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Direito PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, X, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até a quantia correspondente a quarenta salários mínimos é absoluta, consoante dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
2. Considerando que inexistem nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar que a conta bancária da parte executada, ora agravada, está sendo desvirtuada, não há como admitir a relativização da impenhorabilidade dos depósitos em conta do tipo poupança.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.